Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709238-49.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DENISE MARIA ZANETTE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, nos autos da Ação de Cobrança movida em seu desfavor por DENISE MARIA ZANETE DA SILVA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido da autora-apelada. Decisão (id. 6893363) determinou a suspensão do feito em razão do julgamento do RE 870.947/SE. Conforme certidão id. 15654568, o feito fora incluído em pauta para julgamento. O apelante peticiona (id. 157198825) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Decorrido o prazo legal, devolvam-se os autos para a Instância de Origem para providências quanto o arquivamento. Brasília, DF, 28 de abril de 2020 10:26:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador